Tribunal: CARF
Processo: 10540.720550/2013-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-21

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.720550/2013-18
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.085 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de setembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MARIA ELVIRA DA SILVA PIRES

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista que os acórdãos
recorrido e paradigma apreciaram exigências formalizadas em contextos
jurídico-normativos diversos, o que inviabiliza a comparação desses julgados,
no que tange à matéria suscitada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Mauricio Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata o presente processo, de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física do
exercício de 2011, acrescido de juros de mora e multa de ofício, tendo em vista a omissão de
rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em decorrência de ação trabalhista, no valor
de R$ 62.751,65.
Em sessão plenária de 04/07/2017, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2202-004.021 (fls. 185 a 196), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2011
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.720550/2013-18
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.085 - CSRF/2a Turma
Processo no 10540.720550/2013-18

IRPF. RENDIMENTO RECEBIDO ACUMULADAMENTE. APLICAÇÃO DO
REGIME DE COMPETÊNCIA.
O Imposto de Renda incidente sobre os rendimentos pagos acumuladamente deve ser
calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores
deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo segurado.
Não é legítima a exigência do imposto de renda com parâmetro no montante global
pago extemporaneamente.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao recurso
para cancelar a exigência fiscal, vencidos os Conselheiros Denny Medeiros da Silveira e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, que deram provimento parcial ao recurso para
aplicar aos rendimentos pagos acumuladamente as tabelas e alíquotas do imposto de
renda vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, e a Conselheira
Rosemary Figueiroa Augusto, que deu provimento parcial ao recurso, para excluir da
base de cálculo os juros moratórios. Foram designados os Conselheiros Marco Aurélio
de Oliveira Barbosa como redator ad hoc e Martin da Silva Gesto para redigir o voto
vencedor. A Conselheira Rosemary Figueiroa Augusto proferiu seu voto na sessão de
16/03/2017, razão pela qual a Conselheira Rosy Adriane da Silva Dias, que a substitui,
não participou do presente julgamento (art. 58, § 5o, do Anexo II do RICARF).
O processo foi encaminhado à PGFN em 29/08/2017 (Despacho de
Encaminhamento de fls. 197) e, em 30/08/2017, foi interposto o Recurso Especial de fls. 198 a
203 (Despacho de Encaminhamento de fls. 213), com fundamento no art. 67, do Anexo II, do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343 de 2015, visando rediscutir a
manutenção do lançamento relativo à omissão de rendimentos recebidos acumuladamente,
determinando-se tão-somente o recálculo do imposto de renda com base nas tabelas
progressivas da época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme despacho de 13/10/2017 (fls.
215 a 217).
Em seu apelo, a Fazenda Nacional apresenta as seguintes alegações:
- deve-se utilizar para os rendimentos pagos acumuladamente as tabelas e
alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido recebidos;
- mais especificamente, temos que não se justifica a derrubada integral do Auto de
Infração, mas que seja recalculado o valor do imposto, tomando-se como base o decidido em
sede de recurso repetitivo e recentemente pelo Supremo Tribunal Federal;
- isto porque, aplicando-se a metodologia acima mencionada, poderá haver ainda
imposto a ser recolhido, não havendo justificativa para sua dispensa, até porque a atividade da
Fiscalização é vinculada (artigo 142 do CTN);
- como o Judiciário entendeu apenas que a metodologia do cálculo da Fiscalização
estava equivocada, não há pertinência em querer derrubar todo o auto de infração, sendo apenas
necessária a indispensável adequação do caso “sub judice” à jurisprudência sedimentada nos
tribunais superiores.
Ao final, a Fazenda Nacional requer seja conhecido e provido o recurso,
reformando-se a decisão recorrida, para que seja efetuado o cálculo do imposto de renda
incidente sobre os rendimentos recebidos acumuladamente apurado mensalmente, em correlação
aos parâmetros fixados na tabela progressiva do imposto de renda vigente à época dos
respectivos fatos geradores.
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.085 - CSRF/2a Turma
Processo no 10540.720550/2013-18

Cientificado do acórdão, do Recurso Especial da Procuradoria e do despacho que
lhe deu seguimento em 23/10/2017 (AR - Aviso de Recebimento de fls. 274/275 e 279), o
cônjuge da Contribuinte, falecida em 22/02/2015, conforme certidão de fls. 229, ofereceu as
Contrarrazões de fls. 223 a 227 (Termo de Solicitação de Juntada de fls. 221) e interpôs o
Recurso Especial de fls. 284 a 324 (Termo de Solicitação de Juntada de fls. 233), o qual foi
rejeitado conforme despacho de 12/11/2018 (fls. 329 a 332).
Em sede de Contrarrazões, foram tecidas as seguintes considerações:
- o recurso da União não procede e, ainda que provido, também resultará na
derrubada integral do auto de infração, pois, qualquer que seja o resultado, ou a tributação
mensal com base nas tabelas e alíquotas vigentes na data que os rendimentos deveria ter sido
adimplidos ou a tributação mensal com base nas tabelas e alíquotas do recebimento, implicará na
restituição integral do imposto de renda retido na fonte e no cancelamento na exigência fiscal;
- na verdade, o que a recorrente pretende é a aplicação do art. 12-A da Lei
7.713/88, que o contribuinte jamais discordou, mesmo porque, nenhuma opção foi feita para que
as verbas dos rendimentos acumulados fossem pelo regime do ajuste anual, ou seja, a opção não
foi materializada.
Ao final, requer a restituição integral do imposto de renda retido na fonte,
devidamente corrigido, e que, na apuração do imposto a ser restituído, seja reconhecido que o
período dos rendimentos recebidos acumuladamente foi de 02/1966 a 11/1996 (401
competências), além da exclusão da multa de ofício, por ser uma consequência do cancelamento
da exigência.
Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, restando
perquirir se atende aos demais pressupostos de conhecimento.
Trata o presente processo de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física do
exercício de 2011, acrescido de juros de mora e multa de ofício, tendo em vista a omissão de
rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em decorrência de ação trabalhista, no valor
de R$ 62.751,65.
O apelo visa rediscutir a manutenção do lançamento relativo à omissão de
rendimentos recebidos acumuladamente, determinando-se tão somente o recálculo do
Imposto de Renda com base nas tabelas progressivas da época em que os rendimentos
deveriam ter sido pagos.
No caso do acórdão recorrido, tratou-se de rendimentos recebidos
acumuladamente no ano-calendário de 2010, e a discussão do Colegiado travou-se em torno da
interpretação do art. 12-A, da Lei no 12.350, de 2010. Confira-se o voto vencedor do julgado:
Sobre os rendimentos recebidos acumuladamente no ano de 2010, como ocorreu no
caso em questão, se aplica o art. 12-A, da Lei no 7.713/1988, incluído pela art. 44, da
Lei no 12.350/2010, já transcrito no voto da Conselheira Relatora.
Como bem referiu a Relatora em seu voto, a contribuinte declarou os montantes
recebidos do Departamento de Estradas de Rodagem da Bahia DERBA na ficha de
rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, com a dedução respectivo imposto
de renda retido na fonte e, assim, tendo apurado o resultado do exercício. Com isso, nos
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.085 - CSRF/2a Turma
Processo no 10540.720550/2013-18

termos da na legislação, materializou-se a opção de tributar essas verbas pelo regime de
ajuste anual.
A contribuinte alegou que houve erro nesse preenchimento, inclusive quanto ao CNPJ
da fonte pagadora, o qual foi corrigido pela fiscalização. Todavia, foi negada a
retificação do equívoco quanto ao regime de tributação Ocorre que, como
acertadamente referiu a ilustre Relatora, a opção por oferecer os rendimentos recebidos
acumuladamente à tributação sujeita ao ajuste anual é irretratável nos termos do § 5o, do
art. 12-A, da Lei no 7.713/1988.
Então, claro está que a contribuinte não poderia, diante da opção irretratável que fez, ter
seus rendimentos recebidos acumuladamente tributados pelo forma prevista no art. 12-
A, da Lei no 7.713/1988. Deveria, portanto, ser tributada com a devida obediência ao
regime de competência, ao invés do regime de caixa previsto no 12, da Lei no
7.713/1988. Ou seja, diante da impossibilidade de tributar os rendimentos recebidos
acumuladamente pelo art. 12-A da Lei no 7.713/1988, deveria o lançamento tributário
ser realizado não pelo regime de caixa, mas sim por competência, obedecendo-se as
tabelas, as alíquotas, e os limites de isenção de cada competência (mês a mês), o que
não ocorreu.
Importa referir que ao analisar a questão sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior
Tribunal de Justiça STJ, em decisão já transitada em julgado, firmou o entendimento de
que no caso de recebimento acumulado, o Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF
não deve ser calculado por regime de caixa, mas sim por competência, obedecendo-se
as tabelas, as alíquotas, e os limites de isenção de cada competência (mês a mês):
(...)
No presente caso, a fiscalização realizou o lançamento utilizando o regime de caixa e
não o de competência, conforme regra estabelecida no art. 12 da Lei no 7.713, de 1988.
Ao meu entender, o lançamento em questão não pode prosperar. Isso porque a
constitucionalidade da utilização do art. 12 da Lei no 7.713/88 para a cobrança do IRPF
incidente sobre rendimentos recebidos de forma acumulada, através da aplicação da
alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total recebido, teve sua
inconstitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Recurso Extraordinário no 614.406/RS, o qual foi submetido à sistemática da
repercussão geral prevista no artigo 543-B do Código de Processo Civil.
De acordo com a referida decisão, transitada em julgado em 09/12/2014, ainda que seja
aplicado o regime de caixa aos rendimentos recebidos acumuladamente pelas pessoas
físicas (nascimento da obrigação tributária), é necessário, sob pena de violação aos
princípios constitucionais da isonomia, da capacidade contributiva e da
proporcionalidade, que o dimensionamento da obrigação tributária observe o critério
quantitativo (base de cálculo e alíquota) dos anos calendários em que os valores
deveriam ter sido recebidos, e não o foram. O julgamento recebeu a seguinte ementa:
(...)
O entendimento da Suprema Corte, em sede de repercussão geral, é de observância
obrigatória pelos membros deste Conselho, conforme disposto no art. 62, § 2o da
Portaria no 343, de 09 de junho de 2015 (novo Regimento Interno do CARF), assim
descrito:
(...)
Assim, considerando que o lançamento foi amparado na interpretação jurídica do art. 12
da Lei no 7.713/88, é de se reconhecer que houve um vício material no lançamento, que
utilizou fundamento legal inválido.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso, para cancelar a exigência fiscal.
Assim, analisando-se o art. 12-A da Lei no 7.713, de 1988, inserido pela Lei no
12.350, de 2010, concluiu-se que a Contribuinte não optara pela tributação prevista no citado
dispositivo, o que representou escolha irretratável. Nesse contexto, considerou-se que, não
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.085 - CSRF/2a Turma
Processo no 10540.720550/2013-18

podendo aplicar-se a tributação do art. 12-A, não poderia ser aplicado o art. 12, na antiga
redação da Lei no 7.713, de 1988, em face das decisões judiciais com efeito repetitivo e de
repercussão geral, de sorte que o lançamento foi cancelado.
Destarte, o paradigma apto a comprovar a alegada divergência seria representado
por julgado em que, examinando-se o mesmo arcabouço jurídico-normativo, se chegasse a
conclusão diversa, o que não ocorreu no presente caso, conforme será demonstrado.
A Fazenda Nacional indicou como paradigma o Acórdão no 9202-003.695,
proferido no processo no 11040.001165/2005-61, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA IRPF
Exercício: 2003
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se cogitar de nulidade de lançamento, quando plenamente obedecidos
pela autoridade lançadora os ditames do art. 142, do CTN e a lei tributária vigente.
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-B do
CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto
vigentes a cada mês de referência (regime de competência).
De plano, constata-se que o paradigma foi proferido em processo formalizado
em 2001, tratando de rendimentos recebidos no ano-calendário de 2002, portanto muito antes
da vigência do arcabouço normativo que orientou o acórdão recorrido. Nesse contexto, faz
sentido a defesa da legalidade da aplicação, pela Fiscalização, do art. 12 da Lei no 7.713, de
1988, na sua versão original, o que restou expresso logo na ementa, acima transcrita. Essa
particularidade fica evidente no corpo do voto. Confira-se:
Verifico, a propósito, que a matéria em questão foi tratada recentemente pelo STF, no
âmbito do RE 614.406/RS, objeto de trânsito em julgado em 11/12/2014, feito que teve
sua repercussão geral previamente reconhecida (em 20 de outubro de 2010), obedecida
assim a sistemática prevista no art. 543-B do Código de Processo Civil vigente.
Obrigatória, assim, a observância, por parte dos Conselheiros deste CARF dos ditames
do Acórdão prolatado por aquela Suprema Corte em 23/10/2014, a partir de previsão
regimental contida no art. 62, §2o. do Anexo II do Regimento Interno deste Conselho,
aprovado pela Portaria MF no. 343, de 09 de junho de 2015.
Reportando-me ao julgado vinculante, noto que, ali, se acordou, por maioria de votos,
em manter a decisão de piso do STJ acerca da inconstitucionalidade do art. 12 da Lei
no. 7.713, de 1988, devendo ocorrer a "incidência mensal para o cálculo do imposto de
renda correspondente à tabela progressiva vigente no período mensal em que apurado o
rendimento percebido a menor regime de competência (...)", afastando-se assim o
regime de caixa.
Todavia, inicialmente, de se ressaltar que em nenhum momento se cogita, no
Acórdão, de eventual cancelamento integral de lançamentos cuja apuração do
imposto devido tenha sido feita obedecendo o art. 12 da referida Lei no. 7.713, de
1988, note-se, diploma plenamente vigente na época em que efetuado o lançamento
sob análise, o qual, ainda, em meu entendimento, guarda, assim, plena observância
ao disposto no art. 142 do Código Tributário Nacional. A propósito, de se notar que
os dispositivos legais que embasaram o lançamento constantes de efl. 12, em nenhum
momento foram objeto de declaração de inconstitucionalidade ou de decisão em sede de
recurso repetitivo de caráter definitivo que pudesse lhes afastar a aplicação ao caso in
concretu.
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.085 - CSRF/2a Turma
Processo no 10540.720550/2013-18

Deflui daquela decisão da Suprema Corte, em meu entendimento, inclusive, o pleno
reconhecimento do surgimento da obrigação tributária que aqui se discute, ainda
que em montante diverso daquele apurado quando do lançamento, o qual, repita-
se, obedeceu os estritos ditames da legalidade à época da ação fiscal realizada. Da
leitura do inteiro teor do decisum do STF, é notório que, ainda que se tenha rejeitado o
surgimento da obrigação tributária somente no momento do recebimento financeiro pela
pessoa física, o que a faria mais gravosa, entende-se, ali, inequivocamente, que se
mantém incólume a obrigação tributária oriunda do recebimento dos valores
acumulados pelo contribuinte pessoa física, mas agora a ser calculada em momento
pretérito, quando o contribuinte fez jus à percepção dos rendimentos, de forma, assim, a
restarem respeitados os princípios da capacidade contributiva e isonomia.
No caso do acórdão recorrido, repita-se que os rendimentos acumulados foram
recebidos em 2010, sendo que o Auto de Infração foi cientificado à Contribuinte em 22/04/2013
(fls. 83/84), quando já estava vigente o art. 12-A, com a redação da Lei no 12.350, de 2010, bem
como o julgado do STJ com efeito repetitivo, publicado em 14/05/2010 (REsp 1118429/SP).
Destarte, embora no paradigma reste clara a interpretação no sentido de que as
decisões judiciais vinculantes não inviabilizam o recálculo do tributo com base no regime de
competência, tal conclusão está ancorada na afirmação acerca da legalidade da autuação, que
aplicara o art. 12 da Lei no 7.713, de 1988, em sua plena vigência, o que não teria caracterizado
violação ao art. 142 do CTN. Com efeito, não se pode afirmar que, aplicado tal entendimento à
situação do acórdão recorrido, o resultado do julgado seria alterado.
Diante do exposto, não conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital